Tribunal: TJBA
Processo: 8012221-80.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012221-80.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
EUGENIO GUIMARAES CALAZANS

APELADO: ALINE LORENA LIMA TIGRE NOGUEIRA

Advogado(s)
:
RAPHAELLA ARANTES ARIMURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS BARIÁTRICA. NATUREZA REPARADORA E FUNCIONAL. TEMA 1069 DO STJ. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR OS DANOS MORAIS.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação de n.
8012221-80.2021.8.05.0274
, em que é apelante a
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e apelada
ALINE LORENA LIMA TIGRE NOGUEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
dar parcial provimento ao recurso da parte ré
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça